Tribunal: TCU
Processo: 023.263/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6234/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "a", e 286 do Regimento Interno, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer do pedido de reexame interposto pela sra. Iguacy Silva da Cunha para, no mérito, dar a ele provimento, tornando sem efeito o Acórdão 11822/2021-TCU-Primeira Câmara ; b) considerar legal o ato de aposentadoria da interessada, ordenando seu registro; c) dar ciência desta deliberação à recorrente e à unidade jurisdicionada; d) fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 023.263/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Iguacy Silva da Cunha (XXX.878.607-XX). 1.2. Interessada: Iguacy Silva da Cunha (XXX.878.607-XX). 1.3. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. Determinar à Sefip que, consoante disposto no art. 6o, § 1o, inciso II, da Resolução TCU 206/2007, providencie a correção, no sistema e-Pessoal, dos dados lançados no quadro "Funções Exercidas" do ato 56459/2018, conformando-os com aqueles informados na peça 12 (p. 2, item 5).